Tribunal: TJMT
Processo: 1007997-81.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007997-81.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 14.723.388/0001-63 (APELANTE), JEFFERSON DO CARMO ASSIS - CPF: 003.569.489-00 (ADVOGADO), THAYSA LALLI RIBEIRETE FRANCO - CPF: 058.100.719-02 (ADVOGADO), IRENE LEANDRO DA SILVA - CPF: 535.730.567-68 (APELADO), MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - CPF: 011.794.551-00 (ADVOGADO), MARIA SESSILIA SILVA TEIXEIRA - CPF: 001.917.651-12 (ADVOGADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VALOR CONSIGNADO JUDICIALMENTE – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos autos da Ação de Consignação restou autorizada a consignação e demonstrado pela consumidora o valor devido.

Não pode ser considerado como um mero aborrecimento à situação fática ocorrida, que levou o consumidor a contratar advogado para demandar pela solução judicial de algo que administrativamente facilmente seria solucionado quando pelo crivo Juiz ou Tribunal se reconhece a falha do fornecedor.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
BR CONSÓRCIOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenizatória por Reparação de Danos Morais nº 1007997-81.2018.8.11.0041, da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, proposta por Irene Leandro da Silva, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, e que condenou a empresa apelante ao pagamento de danos causados à autora no valor de R$ 5.000,00, a serem corrigidos pelo INPC, desde o arbitramento, mais juros legais de 1% ao mês a partir do evento danoso; além disso, foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Argumenta a apelante que o juiz sentenciante não observou que a apelada depositou em juízo valor muito inferior ao cobrado para quitação do contrato de consórcio, o que não elide sua mora, sendo que a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito tratava-se de exercício regular de um direito da credora, especialmente porque na época dos fatos não havia sentença a respeito do valor consignado, sendo que o cobrado era de R$ 843,17 e o efetivamente consignado de R$ 341,59, valor este a princípio insuficiente, de modo que não pode a recorrente ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Esclarece que quando recebeu a citação da ação de consignação em pagamento, procedeu à baixa da negativação do nome da autora, de modo que o nome só permaneceu 17 dias úteis cadastrada no referido rol, o que não é suficiente para ensejar danos morais.

Além disso, não pode ser atribuída qualquer responsabilidade à apelante, tanto que só fora juntado aos autos carta de aviso de débito do SPC (id. 12463797). Pondera a respeito que: “Muito embora tenha ocorrido o envio de carta sobre a inscrição no SPC, tal fato não estava causando inconvenientes para a autora, preferindo obter uma indenização por danos morais.”.

Requer, portanto, a improcedência do pedido de indenização por danos morais. Alternativamente, que seja minorado o valor arbitrado, eis que desproporcional ao fato concreto.

Contrarrazões (id. 35606284) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, o presente recurso é contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenizatória por Reparação de Danos Morais nº 1007997-81.2018.8.11.0041, da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, proposta por Irene Leandro da Silva que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial que condenou a empresa apelante ao pagamento de danos causados à autora no valor de R$ 5.000,00 a serem corrigidos pelo INPC desde o arbitramento, mais juros legais de 1% ao mês a partir do evento danoso; além disso, foi condenada ao pagamento de das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Para análise trago trecho principal da r. sentença:

“(...)

Muito embora se constate nos autos apenas carta de aviso de débito do SCPC (id. 12463797), é incontroverso que o nome da autora foi inserido no cadastro de inadimplentes, já que a requerida afirma que, por cautela e mera liberalidade, procedeu a baixa da negativação do nome da autora.

Desse modo, não há dúvida que a inserção do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito foi efetivada após a consignação em juízo da parcela cobrada, já que o depósito judicial na Ação de Consignação em Pagamento foi efetivado em 27.3.2017 e a carta de aviso de débito emitida somente em 20.6.2017, demonstrando ser ela indevida.

Em se tratando de indenização decorrente de irregular inscrição no cadastro de inadimplentes, a jurisprudência dominante em nossos tribunais é no sentido de que “a exigência de prova do dano moral (extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular”.”.

A sentença deve prevalecer.

Isso porque, além dos argumentos do juízo “a quo” no sentido de que houve confissão da parte apelante quanto à negativação, tenho que, mesmo se assim não fosse, restou comprovado todo o transtorno, angustia, frustação vivenciado pela apelada que teve que ingressar na via judicial para ver reconhecida suas pretensões, o que extrapola e muito os meros transtornos do dia a dia.

À proposito “mutatis mutandis”:

“Ação indenizatória. Cobrança indevida. Ligações não reconhecidas pela autora. Recusa a resolver o problema administrativamente. Inversão do ônus da prova. Desídia da ré. Transtornos que extrapolam a seara do mero aborrecimento. Inegável dano moral indenizável. 1. No caso, com a inversão do ônus da prova, incumbia à ré ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos, ou extintivos do direito da autora, o que não logrou fazer. 2. A recusa da ré em resolver o problema administrativamente fez com que a autora recorresse ao Judiciário para ter seu direito resguardado. 3. Não pode ser considerado como um mero aborrecimento a situação fática ocorrida no curso ou em razão da prestação de serviço de consumo, a qual o fornecedor não soluciona a reclamação, levando o consumidor a contratar advogado ou servir-se da assistência judiciária do Estado para demandar pela solução judicial de algo que administrativamente facilmente seria solucionado quando pelo crivo Juiz ou Tribunal se reconhece a falha do fornecedor. Tal conduta estimula o crescimento desnecessário do número de demandas, onerando a sociedade e o Tribunal. Ao contrário, o mero aborrecimento é aquele resultante de situação em que o fornecedor soluciona o problema em tempo razoável e sem maiores consequências para o consumidor. O dano moral advém da postura abusiva e desrespeitosa da empresa, impondo o arbitramento de valor indenizatório justo e adequado ao caso, arcando a ré ainda com os ônus da sucumbência. 4. Nesta parte, diante das circunstâncias do caso concreto, entendo que o valor de R$ 2.000,00, revela-se justo e adequado à hipótese. 5. Desprovimento do recurso.” (TJ-RJ - APL: 01114656020108190001 RJ 0111465-60.2010.8.19.0001, Relator: DES. MARCOS ALCINO DE AZEVEDO TORRES, Data de Julgamento: 24/03/2014, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 26/03/2014 00:00)

“COBRANÇAS INDEVIDAS REALIZADAS POR MEIO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. ABUSIVIDADE DA CONDUTA EMPREGADA PELA REQUERIDA. TRANSTORNOS OCASIONADOS PELA DEMANDADA QUE EXTRAPOLARAM OS LIMITES DO MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 2.000,00, QUE NÃO COMPORTA MAJORAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008422453, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 26/04/2019).”

No que tange as alegações de legalidade da inscrição, estas já foram resolvidas quando da ação de consignação, com acordão julgado recentemente, nas quais restou confirmada a versão da apelada.

Também não há falar em minoração do valor, eis que o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra condizente com o fato concreto e perturbação vivenciada pela apelada, na última parcela do seu contrato de consórcio.

Por fim, deixo de majorar os honorários advocatícios, eis que já fixados em seu percentual máximo de 20%.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020